Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-74.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Os embargantes alegam que o Acórdão embargado padece de contradição, obscuridade e erro material, em relação à higidez do contrato de compra e venda do veículo, envolvido no acidente de trânsito, devendo ser revisto/modificado o acordão proferido, por considerar que fora validado “documento comprovadamente falso, eivado, viciado, incongruente, errôneo, entre outros”.

3. Não assiste razão aos embargantes. A exclusão da responsabilidade do embargado, quanto ao acidente de trânsito, tem por fundamento a tradição, alicerçada por prova testemunhal, conforme Súmula 132, STJ. Ademais, malgrado consubstancie inovação recursal com inoportuna juntada de documentos, que não se admite, certo é que eventuais erros quanto à numeração de documentos pessoais do comprador, por si sós, não inquina de nulo o contrato.

4. Pretendem os Embargantes, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhes é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes)

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.